Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-47.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, da autorização para desconto do valor correspondente no provento de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, da autorização para desconto do valor correspondente no provento de aposentadoria e de saque de valores por meio do cartão – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000152-47.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante LEONOR
CONTARIN VICENTINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-47.2018.8.26.0698 - Pirangi - Voto no 42594 am
2
VOTO No: 42594
APEL. N°: 1000152-47.2018.8.26.0698
COMARCA: Pirangi
APTE.: Leonor Contarin Vicentini (A)
APDO.: Banco BMG S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Alegada ausência de contratação e
autorização para os descontos efetuados nos proventos de
aposentadoria da autora sob a denominação “empréstimo
sobre a RMC”, relativamente a margem consignável de cartão
de crédito não solicitado Prova documental da adesão da
autora ao cartão de crédito consignado, da autorização para
desconto
do
valor
correspondente
no
provento
de
aposentadoria e de saque de valores por meio do cartão
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico c.c. reparação de danos (alegada ausência de
contratação e autorização para desconto no benefício previdenciário da
autora relativamente à reserva de margem consignável de cartão de
crédito que jamais solicitou junto ao banco réu, fls. 1/28) intentada por
Leonor Contarin Vicentini em face de Banco BMG S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 182/184, de relatório a este
integrado, restando o autor condenado ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado,
cuja exigência fica sujeita ao disposto no art. 98 e seguintes do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 186/194,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 60).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-47.2018.8.26.0698 - Pirangi - Voto no 42594 am
3
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
demanda, ancorada na prova documental de que a apelante firmou o
termo de adesão ao cartão de crédito consignado com o banco apelado e
autorizou a casa bancária a efetuar o desconto no benefício
previdenciário da insurgente do valor atinente à reserva de margem
consignável referente às parcelas do empréstimo por ela contraído bem
como ao saque efetivado com o cartão de crédito consignado, o qual foi
por ela solicitado, de sorte que não há falar em ilicitude nos referidos
descontos, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de restituição de
indébito e de indenização por dano moral.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No mérito, os pedidos são improcedentes.
A parte requerente insurge-se contra um contrato de
cartão de crédito, com cláusula de constituição de reserva de margem
consignável, entabulado com a instituição financeira, sustentando que
o negócio é nulo. Entende, resumidamente, que o oferecimento de
cartão de crédito com reserva de margem consignada caracteriza venda
casada. Entretanto, as alegações são genéricas e infundadas, estando
completamente descoladas das provas coligidas.
A instituição financeira requerida acostou cópia do
contrato, devidamente assinado pelo autor (fls. 74/80), cópia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-47.2018.8.26.0698 - Pirangi - Voto no 42594 am
4
documentos pessoais entregues pessoalmente pelo peticionante (fls.
81/83), extratos bancários com a disponibilização dos valores (fls. 171)
e as faturas do cartão comprovando que o cartão de crédito foi
efetivamente disponibilizado e utilizado (fls. 85). O instrumento
contratual prevê expressamente a autorização para reserva de margem
consignável e descontos em benefícios previdenciários (fl. 74), com
fulcro no artigo 6°, da Lei n° 10.280/2003.
Na espécie, a autora efetivamente contratou um
cartão de crédito com pagamento consignado na sua
remuneração/benefício, logo, não está caracterizada a hipótese de
venda casada prevista no artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.078/1990.
Assim, trata-se de negócio jurídico existente, válido e
eficaz. Não houve nenhum vício de consentimento, vício social,
falsidade ideológica ou fraude de terceiro que tenha prejudicado a parte
autora.
Também não se verifica situação de prática comercial
abusiva ('venda casada'). Note-se que o pedido de anulação do negócio é
contraditório com a efetiva utilização do cartão bancário e do crédito
disponibilizado em benefício da requerente.
Na mesma toada, não se verificam atos ilícitos
indenizáveis imputáveis à instituição financeira (Código Civil, artigos
186 e 927). A situação descrita não caracteriza, de nenhuma forma,
danos morais. A esfera privada do autor não foi atingida de nenhuma
forma. A vida privada, a intimidade e os demais direitos da
personalidade restaram incólumes. Sequer houve abalo ao crédito. O
pedido de indenização por danos morais é improcedente.
Por conseguinte, a força vinculante do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-47.2018.8.26.0698 - Pirangi - Voto no 42594 am
5
encontra-se preservada e deve ser respeitada pelas partes.” (fls. 183).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que o desconto
impugnado pelo apelante denominado “reserva de margem consignável”
(RMC) encontra-se previsto no art. 6o da Lei no 10.820/2003, com
redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.”
De seu turno, O INSS expediu a Instrução Normativa
INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução
Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, que estabelece
expressamente no art. 1o a possibilidade de conceder até dez por cento
do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como
Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das
operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
In casu, a despeito da negativa de contratação pela
apelante, verifica-se que efetivamente houve contratação entre as
partes, conforme se infere do Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-47.2018.8.26.0698 - Pirangi - Voto no 42594 am
6
Pagamento, bem como a cédula de crédito bancário saque mediante a
utilização do cartão de crédito consignados, trasladados para os autos a
fls. 74/76, 77/83, 84/116 e 117/119, anotando-se que a insurgente
não impugnou a autenticidade das assinaturas lançadas nos referidos
documentos, razão pela qual não há falar em inexistência do contrato
ou vício de consentimento na contratação.
Na hipótese vertente, inegável a obrigatoriedade do
contrato e a exigência do débito, tendo em vista a ausência de qualquer
vício a macular a manifestação de vontade do apelante.
Destarte, havendo prova documental da adesão da
apelante ao cartão de crédito consignado administrado pelo banco
apelado bem como da autorização para desconto da reserva de margem
consignável no provento de aposentadoria da insurgente, a
improcedência da demanda era mesmo a solução adequada que ao caso
se impunha.
4. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 12% do valor atualizado da causa, observando-se
quanto à vencida o disposto no art. 98, § 3, do referido Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica